Tribunal: STF
Processo: RE 1564589
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 53) em face de acórdão do Tribunal de Justiça local que está assim ementado (eDoc 25):

 AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE. ARTIGO 112, §1 º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO DEFERIDO. O artigo 112, §1 º, da Lei de Execução Penal não mais exige o exame psicossocial para a concessão do benefício, sendo suficiente o atestado de conduta carcerária para aferição da aptidão do condenado à progressão de regime. Preenchidos os requisitos legais, não há irregularidade na dispensa da avaliação psicossocial. Concedida a progressão de regime. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 2º, 5º, caput e incisos II, XXXIX, XLVI e 6º, todos da Constituição da República.

O acórdão foi mantido em juízo de retratação (eDoc 83).

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Entendo  não assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, destaco  trecho da decisão impugnada (eDoc 83):

Conforme referido na decisão revisada, ressalvada minha posição pessoal quanto ao tema, reitero que, do que se sabe, ainda não há sistema de tecnologia da informação, conforme sugerido pelo Ministro Gilmar Mendes, que dê conta do controle automatizado da população carcerária do Estado a fim de se averiguar quais presos no estabelecimento destinado aos regimes aberto e semiaberto poderiam ter concedida a saída antecipada. 
Assim, tenho que a decisão recorrida observou minimamente os parâmetros estabelecidos nas decisões das cortes superiores, uma vez que se baseou nos dados concretos fornecidos pela SUSEPE quanto à real ausência de vagas no sistema prisional à época da progressão, sendo, pois, inviável a retratação do julgado recorrido. (grifei)

Desse modo, para dissentir das instâncias de origem e reconhecer a alegada violação aos dispositivos constitucionais mencionados  demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas produzidos nos autos, incidindo, também aqui, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

Em caso fronteiriço, o Plenário do Supremo negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Cito a ementa do julgado:

 EMENTA : DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO . TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO . 
I. CASO EM EXAME 
1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de vagas no regime semiaberto justifica a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 
III. RAZÃO DE DECIDIR 
3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. O Tribunal de origem entendeu pela possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao apenado em razão das peculiaridades do caso concreto, da superlotação carcerária local e dos elementos pessoais do apenado, com a finalidade de evitar a manutenção da segregação em estabelecimento prisional inadequado ao regime de cumprimento da pena que faz jus, nos termos da tese fixada no julgamento do RE 641.320/RS, Tema 423 de Repercussão Geral. 
5.Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF). 
IV. DISPOSITIVO 
6.Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 1.571.325 AgR, ministro Presidente)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente